Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0710727-44.2019.8.07.0000 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator